Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO.

1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos.

2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A..

3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator.

4. O termo inicial do prazo prescricional tem inicio com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP.

5. Recurso conhecido e não provido.